Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MÉRITO. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE DECLARA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL DECISÃO DO TCDF QUE HAVIA AFASTADO CLAUSULA DE BARREIRA EM CONCURSO PARA AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE QUE O JULGADO NÃO APRECIOU ALEGAÇÃO DE DISTINGUISH. JULGAMENTO REALIZADO NOS ESTREITOS LIMITES DA TESE FIXADA PELO STF. NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. No 376. CANDIDATOS ELIMINADOS DE RECURSO ANTECEDENTE. PROSSEGUIMENTO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE NOVO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Os autores pretendem a rescisão de julgamento proferido em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, na qual o Distrito Federal também figurou como parte, com objetivo de impor à Administração Pública local a garantia do direito de participarem de curso de formação profissional em novo concurso para Agente da Polícia Civil, a despeito de terem sido eliminados de recurso antecedente, realizado no ano de 2013, em razão de cláusula de barreira.
1.1. Portanto, o pedido deduzido na ação rescisória, a despeito de afetar o interesse jurídico tutelado pelo Ministério Público nos autos de origem, tem como finalidade impor obrigação de fazer ao Distrito Federal, que também era parte da ação originária, de modo que é imperativa a citação do Ente Distrital para compor litisconsórcio passivo necessário e unitário, nos termos do art. 114 e 116, do CPC.
2. A alegação de violação a norma jurídica para subsidiar ação rescisória (art. 966, V, do CPC), exige demonstração de que a interpretação dada pela sentença rescindenda seja de tal forma desvirtuada, que haja violação literal de dispositivo de lei, enquanto o § 5o do art. 966 do CPC dispõe que cabe ação rescisória com fundamento na alegação de violação manifesta de norma jurídica, quando a decisão impugnada estiver lastreada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos e não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
3. No caso dos autos, mostra-se inviável o colhimento da alegação de distinguish suscitada na inicial, no sentido de que seria possível a superação da tese fixada pelo STF no Recurso Extraordinário no. 635.739, no sentido de que: "É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". (Tema 376)
3.1. Ainda que os autores procurem dar outro enfoque jurídico ao pedido, o que impugnam na presente ação rescisória, de fato, é uma cláusula de barreira que, em atenção ao número de vagas em disputa e à organização do concurso público para Agente da Polícia Civil realizado no ano de 2013, limitou ao número de 900 (novecentos) os candidatos aptos a participar do curso de formação profissional.
3.2. A referida disposição editalícia se amolda, em absoluto, ao conceito de cláusula de barreira adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no. 635.739, onda e a limitação de acesso à etapa de concurso público foi considerada constitucional.
4. Para além da impertinência da pretensão rescisória deduzida com lastro no art. 966, V e §§ 5o e 6o, do CPC, no plano concreto, constata-se ser juridicamente impossível permitir que os autores, candidatos excluídos do concurso de 2013, passem a integrar o novo concurso do ano de 2020, com acesso direto ao curso de formação profissional, em prejuízo dos atuais candidatos e da organização do certame em curso.
5. Agravo interno desprovido. Ação rescisória julgada improcedente.